Tribunal: TJSP
Processo: 1026492-47.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
"CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Réu que recusou o recebimento dos valores que despendeu com a reforma do imóvel no qual se instalaria a loja franqueada – Laudo pericial que afastou os valores apontados pelo réu-apelante – Sentença de procedência mantida - Recurso improvido."